Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-74.2020.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008271-74.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ - CPF: 700.536.261-68 (AGRAVANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pelo relator, não sendo admitido contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade, por retratar erro grosseiro o manejo de Agravo Interno (Regimental) contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial, nos termos do art. 105, III, da CF e art. 1.029, do CPC.

3. Conforme assente entendimento jurisprudencial a respeito, a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Agravo Regimental”
interposto por
CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ
contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com Remessa Necessária, e retificou a sentença, denegando a ordem antes concedida no Mandado de Segurança n.º 1008271-74.2020.8.11.0041, pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital (id. 144758194).

Em suas razões a Agravante argumenta, em síntese, que o Acórdão atacado
“conflita com inúmeras decisões do próprio Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
, bem como que a decisão afronta o parágrafo único do art. 7-A da Lei Complementar Estadual n.º 220/2010 e o próprio edital do concurso, daí porque pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a possibilidade de acumulação dos cargos e reformado o Acórdão, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau (id. 148150658).

O Agravado apresentou contrarrazões em id. 155562666, suscitando a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista o descabimento de Agravo Interno contra decisão colegiada.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do Sistema PJe afere-se que a decisão foi publicada em 28/09/2022 (id. 144920167), com prazo final para manifestação em 20/10/2022, tendo sido o recurso interposto dentro desse prazo.

Isento de preparo (art. 77 do RITJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ
ingressou com o presente
“Agravo Regimental”
contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício (id. 144758194), visando
“reconhecer a acumulação dos cargos e reformar o acórdão, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau”
(id. 148150658).

O recurso, contudo, padece de manifesta inadmissibilidade.

De início, cumpre esclarecer que o recurso de
“Agravo Regimental”
era admitido com base em construção jurisprudencial, já que o Código Civil de 1973 não previa expressamente o Agravo Interno, cujo recurso era utilizado para impugnar decisões monocráticas proferidas por relator.

A partir da Lei n.º 13.105/2015, o Código de Processo Civil passou a disciplinar a forma de processamento e hipóteses de cabimento do Agravo Interno e o fez em seu art. 1.021, nos seguintes termos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça ainda prevê as hipóteses de cabimento, tanto de Agravo Interno, quanto de
“Agravo Regimental”
, a saber:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

“Art. 241 - O Relator funcionará como Juiz preparador desde a distribuição do inquérito policial ou outras peças de informação, com as atribuições que o Código de Processo Penal confere aos Juízes singulares (art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal).

Parágrafo único - Caberá
agravo
, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias para as Câmaras, da decisão que:

I - Conceder ou denegar liberdade provisória, com ou sem fiança, ou arbitrar esta.

II - Recusar a produção de qualquer prova ou a realização de qualquer diligência.

III - Decretar a prisão preventiva ou o afastamento do cargo durante a instrução criminal.”

“Art. 271 - Do despacho do Presidente que, em definitivo, resolver o pedido, caberá
agravo
para o Órgão Especial, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua publicação no Diário da Justiça eletrônico. (Alterado pela E.R. n.º 034/2019 - TP)”

Ao que se vê de tais dispositivos, a pretensão do Agravante com o presente
“Agravo Regimental”

traduz-se, na verdade, em
Agravo

Interno
, já que o Regimental tem suas hipóteses de cabimento em matéria criminal e em execuções/requisições de pagamento que tramitam na Presidência do Tribunal de Justiça (conforme arts. 241 e 271 do RITJMT acima transcritos).

Ocorre que o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao colegiado a insurgência contra
decisão proferida monocraticamente pelo relator
, não sendo admissível que se valha desse expediente
contra decisão

colegiada
, que se submete ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo do recurso adequado.

No caso versando, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, considerando retratar
erro

grosseiro
o manejo de
“Agravo Interno”
(antigo
“Agravo Regimental”
) - que se destina a modificar decisão monocrática - contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Trata-se, pois, de recurso
manifestamente

inadmissível
, a atrair inclusive a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“§ 4º Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que, a toda evidência, a interposição do presente recurso implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), de modo que a sansão prevista art. 1.021, § 4º do CPC, acima referido, tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos como tais, de forma a evitar o futuro uso de expedientes infundados e contribuindo, assim, para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO.
MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC
QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena,
o objetivo de resguardar a razoável duração do processo
, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa,
para 1% do valor atualizado da causa.”

(STF. ARE 895868 AgR-ED-ED, Relator: Ministro
Edson Fachin
, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-153 divulg 31-07-2018 public 01-08-2018) (g.n.)

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1.
Descabe Agravo Interno contra acórdão
proferido por órgão colegia
do do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim,
erro grosseiro
a interposição do presente recurso
. 1.2. Portanto,
o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

E ainda, o deste egrégio Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO
- RECURSO ESPECIAL - INADMISSÃO - ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA - CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC -
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC)
- NÃO CONHECIMENTO.

A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.
Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”

(TJMT. N.U 0000860-19.2018.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 21/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL
- RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -
INADMISSIBILIDADE
- RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) -
ERRO GROSSEIRO
- ARTIGO 932, III, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada
. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.”

(TJMT. N.U 1033296-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

Ao que foi exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime a decisão, FIXO a multa em favor do Agravado em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no § 4º do art. 1.021 do CPC e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023